Tribunal: TJMT
Processo: 1004358-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004358-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA AFONSO GARCIA - CPF: 537.763.991-04 (RECORRENTE), DOUGLAS FABIANO EUGENIO - CPF: 018.926.961-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM FATO JÁ DECIDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo integralmente os valores fixados na fase de conhecimento, referentes à condenação por danos morais, restituição em dobro de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e honorários advocatícios. O recorrente sustentou ausência de descontos efetivos a título de cartão RMC, alegando apenas reserva de margem consignável, e requereu reconhecimento de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Deve ser definido se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, fatos e provas já examinados e decididos na fase de conhecimento;.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de descontos efetivos é afastada por documentos constantes nos autos, especialmente o Histórico de Créditos do INSS (ID 228660171), que demonstra, de forma inequívoca, lançamentos mensais sob a rubrica "217 – Empréstimo sobre RMC", entre janeiro de 2019 e janeiro de 2024, comprovando a efetiva subtração de valores do benefício da parte autora.

4.

A tentativa de rediscutir a existência dos descontos, já analisada e decidida na sentença de mérito transitada em julgado, afronta o princípio da coisa julgada (art. 502 do CPC), e configura pretensão processualmente inadmissível nesta fase.

5.

Conforme a jurisprudência consolidada, é incabível veicular, na fase de cumprimento de sentença, matérias que poderiam ter sido discutidas na fase de conhecimento, por força da preclusão (CPC, arts. 223 e 525).

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004358-65.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Vera Afonso Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, m
antendo integralmente os valores apurados pela exequente, relativos à condenação por danos morais, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e honorários advocatícios.

Em suas razões, o recorrente insiste na alegação de que não houve descontos efetivos a título de cartão RMC, sustentando que teria havido apenas reserva de margem consignável, sem débito real no benefício previdenciário da parte autora. Requer, por conseguinte, o reconhecimento de excesso de execução, com abatimento de valores supostamente não devidos.

Entretanto, tais alegações não merecem guarida.

Conforme se extrai do documento de ID 228660171, que contém o Histórico de Créditos do INSS, constam lançamentos inequívocos sob a rubrica 217 – Empréstimo sobre RMC, abrangendo o período de janeiro de 2019 a janeiro de 2024, com descontos mensais aplicados diretamente sobre o benefício da parte autora. Os valores aparecem discriminados mês a mês, evidenciando a efetiva subtração de numerários vinculada ao contrato objeto da lide.

Para melhor visualização, segue o print do primeiro lançamento e do último, anexado ao ID 228660171:

Ressalte-se que o próprio banco, em seu recurso inominado (fase de conhecimento), reconheceu que os descontos vinculados ao uso da margem RMC seriam identificados por essa mesma rubrica (217), o que torna ainda mais flagrante a impropriedade da tese ora sustentada, conforme print extraído dos autos:

Ao negar, em sede recursal e na fase executiva, a ocorrência dos descontos, o banco incorre em manifesta contradição processual, comprometendo a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes em juízo.

Além disso, é forçoso reconhecer que a controvérsia quanto à existência ou não dos descontos foi regularmente suscitada, apreciada e decidida durante a fase de conhecimento, tendo sido reconhecida a ocorrência de descontos indevidos, culminando na condenação do réu à devolução em dobro dos valores cobrados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Tal decisão transitou em julgado, de modo que não subsiste margem para rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO EXECUTADO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA VEICULADA NA FASE DE CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
No caso, depois de encerrada a fase de conhecimento, pretende o ora agravante trazer à baila questões típicas daquela fase, ou seja, a agravante busca discutir matéria de mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão . É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no Cumprimento de Sentença matéria já analisada na ação principal. Assim, em que pese os argumentos do agravante, a questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, do CPC
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10000915620248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS VEICULADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE, POR FORÇA DA PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO PODE EXCEDER AO OBJETO DO PROCESSO E AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES NA FASE DE POSTULAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra a sentença que rejeitou os embargos à execução.

O recorrente, Banco Safra S/A, busca rediscutir, por meio dos embargos à execução, e também através deste Recurso Inominado, questões já apreciadas e decididas na fase de conhecimento, como a alegada irregularidade dos descontos realizados no benefício da parte recorrida e a configuração de dano moral. Contudo, essas matérias já foram objeto de análise na sentença transitada em julgado, não cabendo nova discussão sobre os fatos e provas relacionados.

Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
não se mostra admissível rediscutir ou ampliar, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão/sentença transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Conquanto seja permitido ao julgador interpretar o título judicial exequendo, a interpretação deve guardar conformidade com o objeto do processo e com as questões arguidas pelas partes na ação de conhecimento, de modo que não se pode ampliar irrestritamente o que foi concedido.

“Em fase de cumprimento de sentença, as matérias passíveis de impugnação são as elencadas no art. 525 do CPC, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.”
(N.U 1012653-34.2023.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, DJE 11/08/2023)

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

RECURSO DESPROVIDO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator (N.U 1020170-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSAO.
MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDA EM RECURSO INOMINADO, APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, CUJA HIGIDEZ DA INTIMAÇÃO NÃO SE DISCUTE. EXCESSO VERIFICADO. APLICAÇÃO DE JUROS NA FORMA COMPOSTA, EM DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à alardeada nulidade da intimação para a audiência de instrução e julgamento, compete apenas consignar que tal matéria encontra-se preclusa, restando inviável a reabertura de discussão quanto aos atos processuais havidos na fase de conhecimento.

2. Como cediço, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil.

3. Após a audiência, a empresa Recorrente fora devidamente intimada a respeito do conteúdo da sentença, sendo esta a sua primeira oportunidade de fala no processo. É dizer, a alardeada nulidade da intimação para audiência de instrução e julgamento deveria ter sido arguida em sede de recurso contra a sentença proferida no ID 85501177, entretanto, assim não o fez, sobrevindo o trânsito em julgado.

4. Somente na fase de cumprimento de sentença, após o bloqueio de valores em sua conta bancária, é que a empresa Recorrente tratou de arguir a nulidade, o que, por cento, configura a estratégia conhecida como nulidade de algibeira, com o que não se pode pactuar.

5. A essa altura, isto é, na fase de execução, somente podem ser ventiladas as matérias próprias de Embargos à Execução ou eventuais nulidades posteriores ao trânsito em julgado da sentença prolatada na fase de conhecimento.

6. Com relação ao mérito, evidencia-se a existência de excesso à execução. Isso porque, de fato, o cálculo elaborado pela parte Exequente indica a aplicação de juros compostos, em dissonância com o título judicial que embasa a pretensão executória.

7. Daí o porquê da necessidade do recalculo, aplicando-se os juros moratórios na forma simples.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 8010697-06.2012.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

A execução, nesse contexto, limita-se ao cumprimento do que foi expressamente decidido, não sendo lícito ao devedor inovar suas alegações para negar fatos já definitivamente reconhecidos em juízo, nem tampouco apresentar resistência infundada à obrigação imposta.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente, BANCO BRADESCO S.A.,
ao pagamento de honorários advocatício no valor de 15% sobre a condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025